Tribunal: STF
Processo: RE 592307
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não 
   observância do prazo legal para o pagamento do precatório. Multa 
   prevista no art. 601 do CPC. Matéria infraconstitucional. 
   Precedentes. RE-RG 608.852. 3. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.